Tribunal: TJSP
Processo: 1501731-54.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ROUBOS – Autoria e materialidade comprovadas – Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais – Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos termos do art. 67 do Código Penal – Entendimento – Concurso formal configurado em cada uma das empreitadas criminosas – Existência de duas vítimas em cada uma das ações praticadas – Hipótese de soma das penas, com

Ementa:
ROUBOS – Autoria e materialidade comprovadas – Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais – Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos termos do art. 67 do Código Penal – Entendimento – Concurso formal configurado em cada uma das empreitadas criminosas – Existência de duas vítimas em cada uma das ações praticadas – Hipótese de soma das penas, com base no art. 69 do referido Código, diante do concurso material entre as duas condutas praticadas – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501731-54.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FILIPE
BARBOSA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
2
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228
Apelante: Filipe Barbosa Lima
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 14.144
ROUBOS Autoria e materialidade comprovadas
Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais
Preponderância da agravante da reincidência sobre
a atenuante da confissão, nos termos do art. 67 do
Código Penal
Entendimento
Concurso formal
configurado
em
cada
uma
das
empreitadas
criminosas
Existência de duas vítimas em cada
uma das ações praticadas
Hipótese de soma das
penas, com base no art. 69 do referido Código,
diante do concurso material entre as duas condutas
praticadas

Regime
inicial
fechado
fundamentadamente imposto. Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 129/136, da lavra da MMa. Juíza
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, relatório
adotado, condenou FILIPE BARBOSA LIMA a cumprir pena de 12
anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 28 dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo
157, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, e ao
artigo 157, caput, por duas vezes, também na forma do artigo 70, em
concurso material, nos termos do artigo 69, todos do referido Código.
Inconformado, apela o réu buscando a desclassificação
dos delitos de roubo para furto simples, o reconhecimento da
continuidade delitiva e a fixação do regime aberto (fls. 156/161).
Contrariado o apelo (fls. 180/189), manifestou-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
3
195/204).
É o relatório.
Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, tem-se
que o acusado respondeu ao feito preso e que, ao negar o pedido, a
magistrada anotou que ainda se faziam presentes as justificativas da
prisão preventiva.
Os detalhes circunstanciais que levaram a essa
conclusão encontram-se apontados na sentença e serão a seguir
analisados com a prova e, em especial, ao longo da dosimetria.
Assim, fica afastado o pedido.
No mérito, narra a denúncia que, no dia 22 de janeiro
de 2020, por volta das 23h45, na Rua Albino Bento, Pedreira, Capital, o
réu Filipe subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo, os telefones celulares
pertencentes a José Idácio Nascimento Farias e Joiselaudia Ferro Duarte.
Consta, ainda, que, no dia 22 de janeiro de 2020, por
volta das 23h50, na Rua Miguel Fleta, Parque Dorotéia, Capital, o
acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares
pertencentes a Patrícia Ferreira da Silva e Vanessa Veber Soliz.
A materialidade dos delitos foi comprovada pelos
autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17, 18/19 e 58) e, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
4
pela prova oral.
A autoria também é incontroversa.
Na fase administrativa, o réu optou pelo silêncio (fls.
08). Em Juízo, todavia, confessou a prática dos roubos descritos na
denúncia, admitindo ter feito uso de um simulacro de arma de fogo para
subtrair celulares de quatro vítimas. Disse que possuía uma namorada e
trabalhava num carrinho de pipoca, não sabendo explicar a razão pela
qual havia cometido os delitos. Por fim, declarou-se arrependido.
E a confissão judicial foi corroborada pela prova oral.
A vítima Vanessa declarou que estava caminhando
com a ofendida Patrícia quando um motociclista se aproximou e
anunciou o assalto. Na sequência, tal agente apontou uma arma para a
cabeça de Patrícia porque ela demorou a entregar o telefone celular. O
roubador fugiu, então, levando os aparelhos pertencentes a cada uma
delas. Cerca de duas horas depois, compareceu à Delegacia, onde, então
reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo. Disse, ainda, que
havia conseguido visualizar parcialmente a fisionomia do acusado
porque ele usava um capacete com a viseira aberta (fls. 06 e 14). Em
Juízo, ratificou a narrativa apresentada na Delegacia, ressaltando que o
réu anunciou o assalto com o emprego de uma arma. Disse, ainda, que o
apelante subtraiu o telefone celular dela e o de sua namorada Patrícia.
No mais, tornou a reconhecer o acusado, enfatizando que era impossível
não reconhecê-lo.
A vítima Patrícia também reconheceu prontamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
5
apelante Filipe, nas duas fases da persecução penal, após apresentar
relatos semelhantes às da ofendida Vanessa.
Já
a
vítima
Joiselaudia
declarou
que
estava
acompanhada do ofendido José quando o apelante se aproximou numa
motocicleta e anunciou o assalto. Depois de colocar uma arma na cabeça
dela, o agente subtraiu o telefone celular e o relógio de José, bem como
o aparelho telefônico que lhe pertencia. Por fim, reconheceu o réu, sem
sombra de dúvida, em Juízo, dizendo que o olhar e a voz dele não lhe
saíam da cabeça. Disse, ainda, que o acusado usava um capacete cuja
viseira estava levantada.
Ouvido somente na fase administrativa, a vítima José
Idacio narrou que estava conversando com a ofendida Joiselaudia
quando um motociclista se aproximou e anunciou o assalto, sacando
uma arma de fogo. Depois de subtrair o seu telefone celular e o relógio
de pulso, o réu também subtraiu o aparelho telefônico pertencente a
Joiselaudia. Na Delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvida, tanto os
objetos roubados, quanto o acusado Filipe (fls. 07 e 15).
E, conforme reiterada jurisprudência, a palavra da
vítima assume relevante valor probante em se tratando de crimes
patrimoniais, não sendo outra sua intenção além de narrar o ocorrido
sem acusar inocentes.
Neste sentido, como se constata dos v. acórdãos, da
lavra do Eminente Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA,
que assim concluiu: “... em casos como o dos autos, a jurisprudência já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
6
é tranquila em reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para
provar a autoria e a materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n°
993.06.051224-2, j. 19.05.2009). “... a palavra da vítima, que foi firme e
coerente, é suficiente para, além das demais evidências trazidas para o
caderno processual, ensejar a condenação” (Apelação Criminal n°
993.05.033833-9, j. 19.05.2009).
São valiosas as declarações das vítimas e não podem
ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem
sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é
apontar o verdadeiro culpado e narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas
inocentes.
Se não bastasse, os policiais militares Angelo Gabriel
da Silva Júnior e Jhonathan Rodrigues de Paiva relataram que, durante
patrulhamento de rotina, o apelante avistou a viatura e tentou se evadir
numa motocicleta, porém, como um dos pneus estava furado, tal
indivíduo desceu do motociclo, dispensou um simulacro de arma de
fogo e continuou a fuga a pé. Asseveraram ainda que, após alcançá-lo,
necessitaram usar força física moderada para contê-lo. Em revista
pessoal, constataram que ele transportava cinco telefones celulares. Na
ocasião, o acusado confessou informalmente a prática dos roubos,
admitindo que havia subtraído os celulares de quatro pessoas. Na
Delegacia, compareceram três vítimas, sendo certo que todas elas
reconheceram o réu Filipe (fls. 02, 03 e termo de audiência).
Por outra parte, as testemunhas de defesa José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
7
Nascimento Silva, Felipe Sales dos Reis e Augusto Thiago Privado
Ribeiro nada esclareceram sobre os fatos.
Portanto, ao contrário do sustentado pela combativa
Defesa, os roubos restaram bem caracterizados pela prova oral colhida,
notadamente pelas palavras das vítimas, que reconheceram o réu, sem
sombra de dúvida, nas duas fases da persecução penal.
E não há se cogitar de desclassificação dos delitos de
roubo para furto simples, tendo em vista que o emprego de grave
ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo, foi relatado por
todas as vítimas e confirmado pelo próprio réu em Juízo.
Assim, a condenação pelos roubos era de rigor.
As penas devem ser mantidas.
A base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou
seja, em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no valor
mínimo, para cada qual dos eventos criminosos (o primeiro, contra as
vítimas Joiselaudia e José Idacio
e o segundo, contra Vanessa e
Patrícia), diante das circunstâncias judiciais negativas, notadamente, em
razão do emprego de simulacro de arma de fogo.
Consoante ensinamento de Guilherme de Souza Nucci,
“é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito
circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para fixação da
pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
8
aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da
previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado,
Editora Forense, 15a Edição, 2015, p. 443).
Ademais, “A dosimetria da pena é matéria sujeita a
certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos
e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da
dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da
legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a
correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas
frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”
(STF, HC 113366, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
12/11/2013, Processo Eletrônico, DJe-240, divulgado em 05-12-2013,
publicado em 06-12-2013).
Na segunda fase, as penas foram acrescidas de 1/6, em
face do reconhecimento da agravante da reincidência específica, diga-
se (fls. 35/36 e 39/40), alcançando 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão, mais 12 dias-multa.
Registre-se que a agravante da reincidência deve
preponderar sobre a atenuante da confissão, ex vi do artigo 67 do Código
Penal, mormente por se tratar, in casu, de recidiva específica.
Reafirmo posicionamento desta Câmara, no sentido de
que a reincidência, por expressa determinação legal, é circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
9
agravante e como tal tem influência na fixação das penas. Cuida-se de
maior rigor em relação àquele que, anteriormente envolvido com o
crime, não se emendou.
Dessa forma, o caso é de incidência do artigo 67 do
Código Penal, que assim dispõe expressamente: “No concurso de
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que
resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”.
Nessa linha já decidiu o Supremo Tribunal Federal
(HC 108.138/MS, Relator Ministro Joaquim Barbosa): “Igualmente
inviável é o acolhimento da pretendida compensação entre as
circunstâncias agravantes e atenuantes, haja vista que a sedimentada
jurisprudência desta Corte reconhece que, quando do concurso de
circunstâncias, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, conforme dispõe o art. 67 do
Código Penal. Nesse mesmo sentido, destaco: HC 106.514/MS, rel. min.
Ricardo Lewandowski, DJe no 32, publicado em 17.02.2011; HC
106.172/MS, rel. min. Gilmar Mendes, DJe no 046, publicado em
11.03.2011; e HC 9.446/MS, rel. min. Ellen Gracie, DJe no 171,
publicado em 10.09.2009.”
Em julgamentos recentes o STF vem mantendo o
mesmo entendimento: “PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE
ATENUANTE E AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
10
REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do
disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da
reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão.
Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 96061, Relator: Min. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013).
“Habeas corpus. Fixação da pena. Concurso da
agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea.
Pretensão à compensação da qualificadora com a atenuante, ou à
mitigação da pena base estabelecida. Inviabilidade. Ordem denegada.
1. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada ou qualquer outra
mitigação. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC 112830, Relator:
Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012).”
Na etapa final, considerando-se o concurso formal
entre os roubos (duas vítimas em cada empreitada criminosa), as penas
de cada evento foram acrescidas de 1/6, totalizando 06 anos, 04 meses e
06 dias de reclusão, mais pagamento de 14 dias-multa.
Diante do concurso material entre os dois eventos, as
penas foram somadas, chegando-se ao patamar final de 12 anos, 08
meses e 12 dias de reclusão, mais 28 dias-multa.
Registre-se que é impossível o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
11
continuidade delitiva, como pretende a combativa Defesa, eis que
configurada a habitualidade da conduta criminosa. No caso, trata-se de
agente contumaz na prática de roubos (reincidente específico) que foi
ora condenado pela prática de quatro novos crimes.
Por derradeiro, no que diz respeito ao regime prisional,
nada há a ser alterado.
Na esteira do entendimento pacificado nesta Câmara, o
regime conveniente é o fechado, sobretudo por se tratar da prática de
quatro roubos, cometidos por reincidente específico.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem
qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que
não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena
corporal, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A
periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para
fins de livramento condicional, à “constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir” (Art. 83,
parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do
regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio
praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime
carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que
são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-54.2020.8.26.0228 -Voto no 14.144
12
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nego
provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR